Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-83.2016.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Mandado de Segurança – Servidor Municipal – Guarda Municipal – Prisão temporária – Suspensão do pagamento da remuneração – Inadmissibilidade – Violação dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos – Precedentes – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos.